Tribunal: TJDFT
Processo: 0723192-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Embargos declaratórios: parcialmente providos, sem efeitos modificativos, para sanar omissão. Honorários. STJ 303 - Quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, fixados, no caso, em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).